Tribunal: TJBA
Processo: 8037666-15.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037666-15.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIA DE SOUSA SANTOS SANTANA

Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOÃO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
. PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE PROFESSORA APOSENTADA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC.
PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
E PREJUDICIAIS
DE MÉRITO
DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO
.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
NÃO ACOLHIMENTO.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC CRIADA PELA LEI ESTADUAL N.
8.261/2002
COM
INDUBITÁVEL
CARÁTER GENÉRICO.
IMPETRANTE QUE INGRESS
OU
NO SERVIÇO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR À EC
41/2003
E SE APOSENTOU COM

DIREITO
À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CO
NCESSÃO DA SEGURANÇA.

Rejeição da preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o Estado da Bahia não logrou êxito em comprovar que a impetrante já percebia a GEAC, quando da instituição do subsídio, tampouco a sua incorporação, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 12.578/2012, além de que o rol do art. 4º da predita Lei Estadual é meramente exemplificativo não
excluindo a possibilidade do recebimento de vantagens de natureza indenizatória, tais como a GEAC, além das enumeradas nos seus incisos.

Rejeição da prejudicial de mérito decadência, pois a hipótese dos autos retrata conduta omissiva e continuada da autoridade coatora, não se perfazendo, portanto, a decadência, pela renovação continuada da relação jurídica.

Rejeição da prejudicial de mérito prescrição do fundo de direito, já que a verba questionada possui caráter alimentar e trata-se de obrigação de trato sucessivo, cujas prestações se renovam mês à mês, sendo cabível a aplicação da Súmula 85, do STJ.

A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada.

Impetrante que ingressou no serviço público e se aposentou nos termos da regra de transição dos arts. 3º e 7º da EC 41/03, fazendo
jus
à paridade remuneratória. Reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC com sua extensão aos inativos.
Precedentes do STF e da Seção Cível de Direito Público do TJBA.

Rejeição da preliminar e das prejudiciais de mérito suscitadas. Concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.

8037666-15.2022.8.05.0000
,
de Salvador, em que
é
impetrante,
CL
Á
UDIA DE SOUSA SANTOS SANTANA

e autoridade coatora, o
S
ECRETÁRIO
DE

ADMINISTRAÇÃO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora:

A) Rejeitar a preliminar
e as prejudiciais de mérito
suscitadas pelo Estado da Bahia;

B) Conceder a segurança, impondo ao impetrado
a obrigação de
implantar a Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC nos proventos de inatividade da impetrante, nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores em atividade,
com efeitos patrimoniais a partir da impetração do
writ
, conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009
, bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária
;

C) Não condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais, em virtude
a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

D) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador,

12